Tribunal: TJMT
Processo: 1016480-66.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016480-66.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Cruzados Novos / Bloqueio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELAINE DAVI CAMPOS SILVA - CPF: 474.031.441-04 (AGRAVANTE), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), WELLINGTON JOSE DA SILVA - CPF: 465.351.526-34 (AGRAVANTE), BANCO DO PROGRESSO S/A - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 22.531.842/0001-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1016480-66.2019.8.11.0041

EMENTA

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - INÍCIO DO PRAZO RECURSAL - CIÊNCIA REGISTRADA NO SISTEMA - PUBLICAÇÃO NO DJE EM DATA POSTERIOR - NÃO ALTERAÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO - RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 03/2018 C/C LEI Nº 11.419/2006 C/C CPC ART. 231, V - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Certificado o registro de ciência do patrono pelo sistema (PJE), inicia-se a contagem do prazo para interposição de recursos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1016480-66.2019.8.11.0041

Agravo Interno nº 1016480-66.2019.8.11.0041

Agravante:
Elaine Davi Campos Silva e Wellington Jose da Silva

Agravado:
Banco do Progresso S/A - Em Liquidação

Proc. origem n° 1016480-66.2019.8.11.0041

4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital

RELATÓRIO

Agravo Interno de
Elaine Davi Campos Silva
e
Wellington Jose da Silva.

Ação
: Cobrança, que os agravante movem em face do banco agravado.

Decisão monocrática
(Id. 62387521): não conheceu do recurso de Embargos de Declaração opostos pelos ora agravantes em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo dos ora embargantes, com base no art. 932, inciso III, do CPC, dada sua intempestividade.

Agravo Interno
(Id. 65013968): Defende a tempestividade dos Embargos de Declaração oposto em face do acórdão que julgou o Apelo.

Afirma que a publicação do DJE se deu em 18.09.2020, de modo que o prazo iniciou em 21.09.2020 e findou em 25.09.2020.

Sustenta que o Regimento Interno prevê regra de disponibilização das decisões no DJE.

Pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1016480-66.2019.8.11.0041

Agravo Interno nº 1016480-66.2019.8.11.0041

Agravante:
Elaine Davi Campos Silva e Wellington Jose da Silva

Agravado:
Banco do Progresso S/A - Em Liquidação

Proc. origem n° 1016480-66.2019.8.11.0041

4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital

V O T O

Pretendem os agravantes,
Elaine Davi Campos Silva e Wellington Jose da Silva
, a reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de embargos de declaração, em razão de sua intempestividade.

Para tanto, defendem, em síntese, a tempestividade dos embargos, em razão de ter sido realizada a publicação no DJE em 18.09.2020. Sustentam que o prazo teria iniciado em 21.09.2020 e, portanto, os declaratórios opostos em 25.09.2020 seriam tempestivos.

A controvérsia está em saber se tempestivos os embargos de declaração opostos em 25.09.2020 (Id. 58666995).

A Resolução TJ-MT/TP nº 03, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, dispõe:

“
SEÇÃO IV - DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS E DA CONTAGEM DO PRAZO PROCESSUAL

Art. 64.
A comunicação oficial dos atos processuais praticados em processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe será realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe).

§ 1º
A advocacia privada e as sociedades advocatícias registradas na Ordem dos Advogados do Brasil, serão notificadas e intimadas via Diário da Justiça Eletrônico (DJe),
salvo quando houver registro antecipado de ciência pelo sistema, na forma prevista no §3º do art. 65 desta Resolução
.

Art. 65.
Serão objeto de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe):

§ 3º Na hipótese de registro antecipado de ciência pelo sistema, o prazo será contado de acordo com os §§1º, 2º e 3º do artigo 67 desta Resolução.

Art. 67.
As citações, intimações e notificações da União, dos Estados, dos Municípios e das entidades da administração indireta, bem como das empresas públicas e empresas privadas, excetuadas as microempresas e empresas de pequeno porte, serão realizadas pelo Portal do Sistema PJe, nos termos do §1º do art. 183, dos §§ 1º e 2º do art. 246 e do art. 270, todos da Lei n. 13.105/2015.

§ 1º Considerar-se-á realizada a comunicação dos atos processuais no dia em que se efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação, certificando-se nos autos a sua realização
.”

Nesse mesmo sentido, está a Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, bem como o Código de Processo Civil, em seu artigo 231, V.

No caso, o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo de
Elaine Davi Campos Silva
e
Wellington Jose da Silva
foi publicado em 16.09.2020 (Id. 57677477) e os embargos de declaração foram opostos em 25.09.2020 (Id. 58666995).

A Secretaria certificou que a advogada dos apelantes,
Grasiela Elisiane Ganzer
, registrou ciência do teor do acórdão que julgou a apelação em 17.09.2020 e que, portanto, os embargos são intempestivos (Certidão - Id. 59162453).

Vale ressaltar que, ainda que a publicação no DJE tenha ocorrido posteriormente, a legislação que regulamenta a matéria define que o prazo inicia-se com o registro da ciência pelo sistema.

Com efeito, o prazo para oposição de embargos de declaração iniciou em 18.09.2020 e findou em 24.09.2020.

Portanto os embargos apresentados em 25.09.2020 são intempestivos.

Posto isso,
nega-se provimento
ao agravo interno e mantém-se a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020